Tribunal: TJES
Processo: 5003575-97.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-97.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE CORREA SOARES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003575-97.2022.8.08.0021

Recorrentes: GUILHERME HENRIQUE CORREA SOARES e JAIME DA SILVA SOARES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS AUTORES QUE O PRIMEIRO REQUERENTE ADQUIRIU A MOTOCICLETA HONDA CBX 250 TWISTER, COR PRETA, PLACA MRW-7389/ES (PLACA ATUAL MRW7D89), RENAVAM 00960421467 E, POSTERIORMENTE, O VENDEU AO SEGUNDO REQUERENTE, ENTRETANTO, EM AGOSTO DE 2017, OS AUTORES VERIFICARAM QUE O VEÍCULO HAVIA SIDO ALVO DE CLONAGEM, RAZÃO PELA QUAL FOI LAVRADO BOLETIM UNIFICADO E EFETUADO INDICATIVO DE CLONAGEM JUNTO AO REQUERIDO. SUSTENTAM QUE O VEÍCULO CLONE CONTINUA EM CIRCULAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA, COMETENDO INFRAÇÕES, TENDO O SEGUNDO REQUERENTE QUE SUPORTAR NOVAS COBRANÇAS DE MULTAS E SER PENALIZADO.
(2). ANTÍTESE.
O DETRAN/ES APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SUSTENTANDO, ENTRE OUTRAS MATÉRIAS, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“À luz do exposto,
DECLARO a ilegitimidade passiva
ad causam
do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES e, como consequência, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo
, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, inc. II, e 485, incs. I e VI, ambos do CPC.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA A PARTE RECORRENTE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ORA AVIADO, PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA, COM CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL À FASE DE ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA, COM O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E INCLUSÃO DOS DEMAIS ÓRGÃOS ENTES/PÚBLICOS QUE APLICARAM AS MULTAS (ÓRGÃO ESTADUAL E MUNICIPAL, QUAIS SEJAM, DER/ES E PMV), COM POSTERIOR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO DETRAN. (6). DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DA COMPETÊNCIA FEDERAL.
A DECISÃO SENTENCIANTE IMPUGNADA PELO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO ENVOLVE A EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (INTELIGÊNCIA ART. 485, DO CPC) ALUSIVO A UM DOS OBJETOS DA LIDE. DESTE MODO, TAL INFERÊNCIA SERÁ ELUCIDADA DORAVANTE. A PARTE AUTORA PRETENDE A ANULAÇÃO DE MULTAS INERENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO Ns. 00300-S003079832-7455/00, 108200-RV00708157-7455/00, 00300-S003188105-7463/00, 108200-RV00706087-7455/00, 108200-RV00711611-7463/00, 257050-VAO12560667-5738/00, LAVRADOS PELO DNIT, DER/ES E PMV (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA). CONTUDO, TENHO QUE MERECE PREVALECER A TESE DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES QUANTO AO PEDIDO FORMULADO COM RELAÇÃO À DESCONSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS INFRAÇÕES POR ESTE ÓRGÃO. NÃO PODEMOS NEGAR QUE O ACOLHIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE – DE NULIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS E LANÇADAS NO REGISTRO DO VEÍCULO – EXIGE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO UMA PRÉVIA ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO, ESTE EXPEDIDO POR ENTE DIVERSO E AUTÔNOMO E QUE, POR SUA VEZ, DEVE COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 113, I DO CPC. RESTA APENAS VERIFICAR SE, NO CASO CONCRETO, COM A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, HAVERIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, OU SE APENAS A NULIDADE DA SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE A PARTE REQUERENTE PROMOVA A ADEQUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POIS BEM. VOLVENDO OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS, CONSTATO QUE SEIS DAS OITO INFRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS E IMPUGNADAS PELOS AUTORES, TRÊS FORAM LAVRADAS PELO DER/ES, DUAS PELO DNIT E UMA PELA PMV, HAVENDO A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES AUTUADAS PELO DNIT, VEZ QUE SE TRATA DE AUTARQUIA FEDERAL. TECIDAS ESSAS CONSIDERAÇÕES E CONSIDERANDO QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AS DEMANDAS ANULATÓRIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DEFINE-SE A PARTIR DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ATO QUESTIONADO, FORÇOSO RECONHECER QUE, NOS TERMOS DA SENTENÇA DE ORIGEM, NÃO PODE O DETRAN/ES (ÓRGÃO DIVERSO) SER COMPELIDO A APRECIÁ-LO, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE QUE DISCIPLINA AS RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS. NESTA ESTEIRA, MANTENHO PARCIALMENTE A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES ALUSIVO AOS AITS LAVRADOS PELO DER/ES (108200-RV00708157-7455/00, 108200-RV00706087-7455/00 E 108200-RV00711611-7463/00), E PMV (257050-VAO12560667-5738/00) E A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO FORMULADO COM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES AUTUADAS PELO DNIT (00300-S003079832-7455/00 E 00300-S003188105-7463/00), VEZ QUE SE TRATA DE AUTARQUIA FEDERAL. POR FIM, PELAS RAZÕES ACIMA ELENCADAS,
DEVE SER IMPROVIDA A PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS GASTOS SUPORTADOS PELOS AUTORES COM O PAGAMENTO DAS MULTAS APONTADAS NO EXÓRDIO.
QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, ESTE RESTOU PREJUDICADO.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL A PARTE AUTORA AFIRMA, EM SÍNTESE, TER RECEBIDO NOTIFICAÇÕES REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO COMETEU, ARGUMENTANDO QUE SEU VEÍCULO FOI CLONADO, MOTIVO PELO QUAL RECEBEU AS MULTAS. ADUZ QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. DESSA FORMA, POSTULOU A PRESENTE AÇÃO PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO INERENTES À CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO, A TROCA DA PLACA E REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL.
A PRIORI
, SALIENTO A LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APENAS QUANTO AO PEDIDO DE TROCA DE PLACA, REPARAÇÃO MORAL, BEM COMO QUANTO À ANULAÇÃO DOS AITS Ns. BC00017604-5010/00 E 108100-BC00017605-5118/00. POIS BEM. NO MÉRITO, ENTENDO PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AQUI JUNTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CLONAGEM DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CBX 250 TWISTER, PLACA MRW-7389/ES, RENAVAM 00960421467 – COR PREDOMINANTE PRETA (PLACA ATUAL MRW7D89). NA DATA DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PRIMEIRO RECORRENTE ESTAVA NO SEU LOCAL DE TRABALHO, CONFORME DECLARAÇÕES EMITIDAS PELAS EMPRESAS
SPE MAR DA ENSEADA AZUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ID. 6986474 - PÁG. 1) E
WG REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
(ID. 6986474 - PÁG. 2) E OS REGISTROS DE PONTO EMITIDOS PELA
SPE MAR DA ENSEADA AZUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ID. 6986474 - PÁG. 3/4), ASSIM COMO DADA A PROVA INEQUÍVOCA DA CLONAGEM DO VEÍCULO, DIANTE O
AIT Nº BC00017605 (ID. 6986476). SENDO ASSIM, ENTENDO SER CABÍVEL O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL PLACA DO VEÍCULO
HONDA CBX 250 TWISTER, PLACA MRW-7389/ES, RENAVAM 00960421467 – COR PREDOMINANTE PRETA (PLACA ATUAL MRW7D89).
NO QUE TANGE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO, IMPORTANTE DESTACAR QUE A TEORIA ADOTADA É A DO RISCO ADMINISTRATIVO, NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONDE INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM QUE PESE O DETRAN NÃO TER SIDO O RESPONSÁVEL PELA CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO DO SEGUNDO AUTOR, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO QUE TANGE AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, PERMITINDO O REGISTRO DE VEÍCULO CLONADO. AINDA, OS AUTORES APÓS TOMAR CIÊNCIA DA CLONAGEM, REALIZOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA (IDS. 986470 - PÁG. 6/7 E 6986471 - PÁG. 2/3), INFORMOU AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, PROTOCOLOU RECURSOS E ESTE NADA FEZ. SENDO ASSIM, CONCLUI-SE PELAS PROVAS DOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES (
BC00017604-5010/00 E 108100-BC00017605-5118/00)
IMPOSTAS FORAM PRATICADAS PELO VEÍCULO CLONADO E NÃO PELOS AUTORES. NO ENTANTO, A AUTARQUIA, MESMO APÓS OS REQUERENTES APRESENTAREM TODAS ESSAS PROVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEIXOU DE CUMPRIR ADEQUADAMENTE COM SEU DEVER DE ÓRGÃO FISCALIZADOR E REGISTRADOR. REGISTRA-SE QUE A CONDUTA DO REQUERIDO DECORRE DE OMISSÃO ESPECÍFICA, POR FORTUITO INTERNO (TERCEIRO QUE CLONOU A PLACA DO AUTOR) QUE NÃO ROMPE COM O NEXO DE CAUSALIDADE. NESSE DIAPASÃO, O DANO SOFRIDO PELOS AUTORES DECORREM DA FALHA DO RÉU EM SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ASSIM, EVIDENTE O ERRO E OS TRANSTORNOS QUE A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS CAUSOU, COM O RISCO DE PERDA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR SOMADO AOS ABORRECIMENTOS PARA TENTAR SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR. NO QUE DIZ RESPEITO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, É SABIDO QUE A REPARAÇÃO DO DANO MORAL TEM UM CARÁTER DE PUNIÇÃO AO INFRATOR E O VALOR A SER FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER AO BINÔMIO
“REPARAÇÃO/PUNIÇÃO”
(PROPORCIONALIDADE DO VALOR COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E À EXTENSÃO DO DANO) E À SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS LITIGANTES, ARBITRANDO-SE UM VALOR QUE SEJA, AO MESMO TEMPO, REPARATÓRIO E PUNITIVO, NÃO SENDO IRRISÓRIO E NEM SE TRADUZINDO EM ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ASSIM, CARACTERIZADO O DANO MORAL, O DEVER CIVIL DE INDENIZAR E CONSIDERADAS AS VARIÁVEIS QUE ORIENTAM O CASO EM ANÁLISE, CONCLUO RAZOÁVEL O IMPORTE DA INDENIZAÇÃO NO PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE.
(8).
DIANTE DE TAIS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO
, PORQUANTO PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE,
PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
REFORMO A R. DECISÃO OBJURGADA
, PARA:
(I)
CONDENAR A AUTARQUIA DEMANDADA A
PROCEDER
A TROCA DA PLACA DO VEÍCULO HONDA CBX 250 TWISTER, PLACA MRW-7389/ES, RENAVAM 00960421467 – COR PREDOMINANTE PRETA (PLACA ATUAL MRW7D89;
(II)

CONDENAR
O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM FAVOR DE CADA AUTOR, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA-E, E QUE, AINDA, DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DO REQUERIDO, NA FORMA DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009;
(III)
CONDENAR
O REQUERIDO A CANCELAR AS MULTAS REFERENTES AOS SEGUINTES AUTOS DE INFRAÇÃO: BC00017604-5010/00 E 108100-BC00017605-5118/00.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A RECORRENTE SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)